Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013947-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 820.097.161-91 (APELADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 820.097.161-91 (APELANTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o E 3o RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE E 2o DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU EXPOSIÇÃO PÚBLICA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL –
1o E 3o APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS E 2o APELO PREJUDICADO.

A impugnação à assistência judiciária deve ser rejeitada quando desacompanhada de prova suficiente da capacidade econômica da parte beneficiária, nos termos do §3o do art. 99 do CPC.

A preliminar de conversão do julgamento em diligência, fundada no Tema 1.198/STJ, não pode ser conhecida quando suscitada apenas na fase recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Deve ser rejeitada a prejudicial de coisa julgada por ausência de identidade plena entre os elementos objetivos das demandas, sobretudo quanto à causa de pedir e aos contratos discutidos, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

A ilegitimidade passiva rejeitada com fundamento na teoria da asserção e na responsabilidade solidária do cessionário de crédito (art. 294 do CC), bem como pela integração da cadeia de fornecimento, conforme preceituam os arts. 7o e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O banco responde pelos danos decorrentes de falhas em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula no 479 do STJ).

Reconhecida a fraude na constituição de pessoa jurídica em nome da autora, sem sua ciência ou participação, e a contratação de débitos vultosos, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores questionados.

A ausência de comprovação de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplência, ou de situações públicas de constrangimento ou humilhação, impede o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, configurando mero dissabor da vida civil.

Configurado o decaimento recíproco das partes, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença de Id. 299063386, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no1013947-61.2024.8.11.0041, ajuizada por ELISÂNGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência de dois débitos
sub judice
(R$4.183,86 e R$630.386,86) atribuídos à autora; (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00, acrescidos de juros e correção monetária; (iii) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de Id. 299063391, o 1o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., defende a regularidade na contratação, uma vez que foram apresentados documentos pessoais da parte autora e liberação dos valores em conta de sua titularidade, sem qualquer elemento a indicar irregularidade ou falsidade à época da celebração.

Assegura que não há qualquer evidência de fragilidade dos sistemas de segurança da instituição, e que os funcionários envolvidos apenas solicitaram a documentação padrão e procederam como de costume para concluir a contratação.

Esclarece, em seguida, que não era possível identificar a fraude “a olho nu”, dada a ausência de vícios formais nos documentos apresentados e o fato de os prepostos não possuírem expertise técnica ou pericial para análise minuciosa da autenticidade documental.

Destaca que, à luz dos fatos narrados, o banco não deu causa ao evento danoso, sendo, no máximo, igualmente vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que atrairia a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna, ainda, que não houve demonstração de dano moral indenizável, tratando-se o caso de mero dissabor da vida moderna.

Afirma, por fim, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência integral dos pedidos iniciais, ou, sucessivamente, a redução do valor indenizatório.

Por sua vez, a 2a recorrente, ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA, em Id. 299063397, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) por entender que o montante fixado pelo Juízo é irrisório diante da gravidade dos fatos e do sofrimento experimentado.

Já a 3a recorrente RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e FIDC NPL II , nas razões de Id. 299063406, invocam o poder-dever de cautela do Juízo, para que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com vistas à apuração de indícios de litigância predatória ou abusiva.

Referem que a ação foi ajuizada em 10/04/2024, mais de um ano após o trânsito em julgado da ação anterior, e que há repetição do pedido, da causa de pedir e dos contratos discutidos, destacando que os números contratuais coincidem integralmente.

Afirmam, ainda, que não há comprovação da ciência da autora quanto à propositura da nova ação, nem documentos que demonstrem anuência à atuação de seu patrono.

Requerem, com base no Tema 1.198/STJ, a intimação da autora para apresentar: (i) prova de ciência do conteúdo da demanda e seus fundamentos; (ii) manifestação expressa de vontade de ajuizamento da ação; (iii) procuração assinada com firma reconhecida e documento pessoal autenticado; (iv) documentos hábeis a atestar a regularidade da representação processual; (v) demais documentos que o juízo entender necessários.

Em seguida, defendem a existência de coisa julgada material, ante a propositura anterior da Ação de no 1045317-52.2022.8.11.0001, que versava sobre os mesmos contratos, partes e pedidos, tendo sido julgada improcedente com trânsito em julgado em 25/01/2023.

Asseveram que o ajuizamento de nova demanda com idênticos fundamentos, após a estabilização da decisão anterior, configura ofensa ao disposto no art. 337, §2o, do CPC, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma.

No mérito, defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois atuou na condição de cessionária do crédito originado pelo Banco Santander, sem envolvimento na relação jurídica originária.

Consignam que não houve negativação em cadastro de inadimplentes, mas mera inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", o que não configura dano moral indenizável.

Salientam que não podem ser responsabilizados por fraude eventualmente praticada por terceiros, já que não foram os autores da contratação nem agiram com culpa.

Aduzem, que, embora se reconheça alguma irregularidade na contratação, não se verifica conduta ilícita ou dolosa de sua por parte, razão pela qual deve ser afastada a responsabilização objetiva ou subjetiva.

Apontam que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo, desproporcional e passível de redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de coisa julgada, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, protestam pela reforma da sentença para que se reconheça a ilegitimidade passiva, além da aplicação de multa por litigância de má-fé à autora, com fundamento no art. 80, incisos I a III, do CPC .

De forma sucessiva, pleiteiam a exclusão da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do valor fixado e a modificação do termo de incidência dos juros de mora para o arbitramento. Pugnam, ainda, que seja sanada omissão da sentença, em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, para o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Caso não seja esse o entendimento, requerem que a verba honorária seja calculada com base no real proveito econômico obtido pela parte autora, equivalente a R$23.796,40. Alternativamente, que os honorários sejam fixados por equidade, afastando-se a aplicação mecânica do Tema 1.076/STJ e, na remota hipótese de aplicação do valor da causa como base de cálculo, que se mitigue o percentual mínimo legal, fixando-o em 1% (um por cento).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 299063396, 299063424, 299063419, oportunidade em que cada parte pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. O Banco Santander Brasil S.A., especificamente, apresentou impugnação à concessão da assistência judiciária conferida à parte autora, requerendo a sua revogação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por Elisangela Teixeira dos Santos Silva em face de Banco Santander Brasil S.A., FIDC NPL II – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e Recovery do Brasil Consultoria S.A., sob a alegação de que jamais contratou os débitos provenientes de dois contratos de empréstimo empresarial: um no valor de R$4.183,86, com vencimento em 10/03/2010, vinculado ao contrato n.o 2186000000348-78-0424; e outro no montante de R$630.386,86, com vencimento em 11/01/2008, vinculado ao contrato n.o 2186000001050-30-0424.

Assegura que tais dívidas teriam sido constituídas de forma fraudulenta, mediante a utilização indevida de seus dados pessoais para a criação de pessoa jurídica fictícia em seu nome.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência das dívidas referidas, por entender configurada a fraude e a ausência de demonstração da relação jurídica contratual com a autora. Além disso, condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante da sentença, sobrevieram três recursos de apelação, cujas razões passo a analisar.

Da Impugnação à Assistência Judiciária.

A instituição financeira Banco Santander (Brasil) S.A., em suas contrarrazões, insurge-se contra a concessão da assistência judiciária à parte autora, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e pleiteando a revogação do benefício, com fundamento no §4o do art. 99 do CPC.

Contudo, sem razão.

Prevê o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos às pessoas como um todo (físicas ou jurídicas), não se restringindo às entidades públicas ou sem interesse de lucro. Contudo, está explicitamente condicionada à necessidade de comprovação da hipossuficiência: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Insta observar que a revogação do benefício da assistência judiciária pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022), ônus do qual a parte agravada se desincumbiu.

No caso, a impugnação genérica à gratuidade, desacompanhada de prova suficiente da capacidade econômica da parte beneficiária, não é apta a afastar o benefício. Sobretudo em se tratando de ação consumerista, promovida por pessoa física, cujo objeto inclui discussão acerca de débito vultoso que alega desconhecer.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da Preliminar de Conversão do Julgamento em Diligência – Tema 1.198/STJ.

A Recovery do Brasil Consultoria S.A. e o FIDC NPL II – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados requerem, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.198, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a parte autora seja intimada para apresentar documentação complementar - tais como comprovação de ciência da propositura da demanda, procuração com firma reconhecida e outros documentos que demonstrem a regularidade da representação processual -, sustentando a existência de indícios de litigância abusiva e utilização indevida da assistência judiciária.

Contudo, tal pleito não foi deduzido perante o Juízo de primeiro grau, tampouco constou das manifestações anteriores das rés no curso da fase instrutória. Sua formulação apenas na fase recursal configura inovação recursal e enseja indevida supressão de instância.

Embora a aplicação do Tema 1.198/STJ se refira a tese de observância obrigatória, tal fato não desobriga a parte de suscitar oportunamente os elementos que fundamenta sua incidência concreta perante o juiz de primeiro grau, sobretudo quando se pretende a adoção de medida excepcional que restringe direitos fundamentais da parte autora (notadamente o de acesso à jurisdição).

Neste sentido:

“Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior. 3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação recursal . 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023).

Ante o exposto, não conheço do recurso no ponto.

Da Prejudicial de Coisa Julgada.

Os 3o apelantes sustentam que já tramitou ação anterior, autuada sob o no 1045317-52.2022.8.11.0001, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, e que foi julgada improcedente com trânsito em julgado, em 25/01/2023, circunstância que configura a coisa julgada material, atraindo a extinção do presente feito.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

À luz do que dispõe o art. 502 do CPC, a coisa julgada material se forma sobre a parte dispositiva da sentença, não sobre os fundamentos que a embasam. Sendo assim, deve-se verificar com precisão o objeto litigioso em ambas as ações.

Examinando os autos e documentos acostados, constata-se que a ação anterior proposta no juizado especial (proc. no 1045317-52.2022.8.11.0001) possui elementos que a diferenciam desta ação, o que afasta a evidência inequívoca de repetição de ações.

Aquela ação objetiva, entre outros pedidos, a declaração de inexistência de débito no valor de R$8.453,87, além da indenização por danos morais em razão da negativação indevida decorrente de relação jurídica não reconhecida com as empresas rés. A causa de pedir próxima envolve a alegação de fraude e o desconhecimento da origem da dívida, que teria sido contraída sem ciência ou autorização da autora.

Já a sentença julgou improcedente o pedido da autora, assentando a legalidade da cobrança e da utilização dos dados da consumidora em ambiente de renegociação de dívidas, especialmente em razão do uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” e da inexistência de anotação em cadastro de inadimplentes.A sentença destacou que, não havendo prova de inexistência da dívida, inexigibilidade declarada judicialmente, ou recusa indevida de crédito, não se configurava dano indenizável.

Por sua vez, na presente demanda, a autora alega desconhecimento da contratação de operações bancárias e visa a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$4.183,86 (quatro mil cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) e R$630.386,86 (seiscentos e trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ainda que haja semelhança superficial entre os fatos narrados em ambas as demandas - especialmente quanto à instituição bancária envolvida e à discussão acerca da legitimidade de débitos apontados - não há identidade total entre os pedidos e as causas de pedir, o que impede o reconhecimento da coisa julgada.

Ademais, não há que se falar em existência de coisa julgada quando, embora haja identidade de pedidos, sobre ele não houve decisão anterior.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANTERIOR QUE NÃO ENFRENTOU O PEDIDO – NOVA AÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita-, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora" (EREsp 1264894/PR, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.11.2015).”
(TJ-MT 00015041920198110026 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de coisa julgada arguida pela Recovery e pelo FIDC NPL II, por ausência de identidade plena entre os elementos objetivos das demandas, especialmente quanto à causa de pedir (fraude contratual complexa, falsidade documental e dano moral ampliado) e quanto ao objeto do pedido (nulidade de dois débitos distintos, não apenas negativação).

Da Alegada Ilegitimidade Passiva da Recovery do Brasil Consultoria S.A. e do FIDC NPL II.

A prejudicial de ilegitimidade passiva também não se sustenta e deve ser afastada à luz da teoria da asserção.

A autora, na petição inicial, narra que teve seu nome negativado por suposto débito inexistente cuja cobrança foi dirigida pelas rés. Atribuiu aos 3o recorrentes o ato ilícito que fundamenta a pretensão indenizatória, o que basta para que figurem no polo passivo.

Ademais, a Recovery do Brasil Consultoria S.A. e o FIDC NPL II reconhecem que atuaram como cessionários do crédito anteriormente titularizado pelo Banco Santander Brasil S.A., passando, assim, a responder pela legitimidade do débito, por força do disposto no art. 294 do Código Civil,
in verbis
:

“O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente."

Portanto, ainda que não tenham participado da contratação originária, fazem parte da cadeia de consumo e são responsáveis solidários por vícios da relação jurídica subjacente, à luz do que dispõe o art. 7o c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor:

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO - INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA JUNTO AO "SERASA LIMPA NOME" EM RAZÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ré Recovery atuou como agente de cobrança, de modo que integra a cadeia de consumo (CDC, art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o), possuindo responsabilidade solidária e, assim, legitimada a ocupar o polo passivo da relação processual
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006823-83.2022.8 .11.0045, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Rejeita-se, pois, a alegação de ilegitimidade passiva.

Da Responsabilidade Civil e Inexistência de Débito.

A controvérsia central reside em verificar se houve, de fato, a contratação dos débitos cuja inexigibilidade foi reconhecida em sentença - e, em caso positivo, se a autora efetivamente consentiu com os termos pactuados.

A autora negou expressamente a contratação e apontou a utilização indevida de seus dados, os quais teriam sido utilizados para constituição fraudulenta de empresa em seu nome, ensejando suposta dívida empresarial vultosa (mais de R$600 mil reais).

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a parte autora e os réus enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual das requeridas é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas impugnando as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário.

Os documentos colacionados apontam que a contratação se deu por meio de terceiros, em nome de empresa registrada com os dados da autora, sem qualquer instrumento contratual assinado por ela, tampouco provas de que tenha exercido atividade empresarial ou solicitado qualquer valor.

Assim, a mera apresentação de documentos pessoais - supostamente originais - não é suficiente para validar a contratação, diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a origem da dívida, tampouco diligência efetiva por parte da instituição para confirmar a identidade e a legitimidade da pessoa contratante.

No ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Como visto, cinge-se a presente demanda na discussão acerca da existência ou não de débitos de empréstimos contraídos pela autora junto ao Banco Santander nos valores de R$4.183,86 e R$630.386,86, os quais foram posteriormente cedidos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II, sendo este o atual credor e a Recovery atuando na qualidade de agente de cobrança desses débitos.

Nesse contexto, para que seja declarada a inexistência dos débitos questionados pela autora, necessária se faz a demonstração pela parte ré da regularidade das contratações dos empréstimos que ensejaram os débitos em discussão, mediante a apresentação dos respectivos instrumentos contratuais.

Nesse ponto, o Banco Santander apresentou os supostos contratos de empréstimos assinados pela autora nos autos (ID 157191481 - págs. 15/16), alegando que tais instrumentos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos questionados.

Contudo, referidos documentos foram veementemente impugnados pela autora (ID 163461251), a qual apontou divergência entre as assinaturas neles apostas e aquelas constantes de seus documentos pessoais, sugerindo inclusive a realização de perícia grafotécnica para análise das assinaturas.

De mais a mais, conforme bem apontado pela impugnação da autora, os supostos contratos de empréstimos apresentados pelo Banco Santander contém diversos erros e divergências em relação aos dados contidos nos documentos da autora, a exemplo do número do RG e da naturalidade da autora.

Com efeito, enquanto o verso do RG da autora (ID 152025952 - pág. 1) aponta como número do documento 1043242-6 e naturalidade em Rondonópolis/MT, o verso do suposto documento apresentado pelo banco réu (ID 157191481 - pág. 15) indica o número 104324-6 (faltando um dígito) e naturalidade em Cuiabá/MT, ambos divergentes do documento original da autora.

Tais erros grosseiros, por si só, são suficientes para desconstituir a validade dos documentos apresentados como prova pelo banco réu, revelando-se desnecessária, por ora, a realização de perícia grafotécnica para análise das assinaturas neles constantes, conforme postulado pela autora.

Sendo assim, caberia às requeridas comprovar a validade e autenticidade dos supostos contratos apresentados. Contudo, quando instadas a se manifestar nesse sentido na impugnação da autora, as rés simplesmente quedaram-se inertes, postulando pelo julgamento antecipado da lide (ID 157191481 - pág. 31/32; ID 160362119 - págs. 7/8).

Dessa forma, uma vez impugnados pela autora os documentos apresentados pela ré, e tendo esta última optado por não comprovar sua validade e autenticidade, deve prevalecer a versão autoral acerca da inexistência de relação jurídica que deu origem aos débitos questionados.

Nesse cenário, considerando que não restou comprovada a contratação dos empréstimos pela autora, atrai-se a hipótese de fraude na obtenção desses empréstimos em nome da autora, culminando na inexistência dos débitos e na necessária declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pelas requeridas.”

Do Dano Moral.

Quanto ao dano moral, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

“Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...).”

(in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20)

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a mera cobrança indevida, sem a presença de fatores agravantes, como negativação do nome, constrangimento público, perda tempo útil ou privação de serviços essenciais, não enseja reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano ou dissabor da vida civil.

Na hipótese dos autos, não houve inscrição em cadastro de inadimplentes, tampouco a parte autora demonstrou ter sido submetida a qualquer situação vexatória, humilhante ou que violasse a sua dignidade. A alegação de existência de débito contestado, por si só, não tem o condão de gerar indenização moral, à míngua de prova do efetivo abalo psíquico sofrido ou de repercussão concreta na esfera pessoal da parte.

Esse também é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos."
(TJMT - AC: 1019957-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/04/2023, DJe 30/04/2023)

“[...]a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(TJMT - Apelação Cível: 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024, DJe 13/05/2024)

Assim sendo, acolho a pretensão do 1o e 3o apelantes para afastar a condenação em dano moral, por inexistir demonstração de efetivo dano extrapatrimonial.

Via de consequência, fica prejudicada a análise dos recursos no ponto em que se questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como os consectários legais incidentes sobre a verba, ora extirpada.

Do Ônus Sucumbencial.

Diante do decaimento recíproco das partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se que não houve condenação líquida nem proveito econômico mensurável, razão pela qual se adota, como critério subsidiário, o valor da causa como base de cálculo.

Todavia, suspende-se a exigibilidade dos encargos sucumbenciais em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária, conforme já reconhecido nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
às apelações interpostas pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (1o apelo) e pela RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A./FIDC NPL II (3o apelo), para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, nos termos da fundamentação.
JULGO PREJUDICADO
o recurso de ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA (2o apelo).

Readequo os ônus da sucumbência, que devem ser suportados de forma
pro rata
pelas partes, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Suspende-se a exigibilidade dessa verba em relação à parte autora, beneficiária da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025